Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711156-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO DE SOUZA MORAES D E S P A C H O Previamente ao exame do cabimento do exercício de juízo de retratação referido no despacho de ID 65673992, dê-se vista ao Ministério Público, na forma do artigo 178, I, do CPC, para fins de intervenção como fiscal da ordem jurídica. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator